Tribunal: TJES
Processo: 0001817-38.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001817-38.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C
INDENIZATÓRIA
–
FRAUDE –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA –
DEVOLUÇÃO
SIMPLES

–
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –

DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. Assim, as Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se do denominado risco da atividade.

2.
No caso em comento, a modalidade de empréstimo realizada pela Apelante através de aparelho de telefone celular é permitida, desde que observados os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 28/2008, do INSS. Contudo, de uma análise dos documentos anexados aos autos, verifico que a referida instrução não foi observada pela instituição bancária, tendo em vista que o aceite da proposta por biometria facial (selfie) não substitui a assinatura da parte contratante.

3.
Também cabe considerar que a Apelante é pessoa idosa, sendo, portanto, uma consumidora hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações.

4.
No que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018). Desta forma, embora reconheça que a parte autora faz jus à repetição de indébito, entendo que esta deve se dar na forma simples, pois não foi comprovada a má-fé do requerido.

5.
Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a fraude na contratação de empréstimo não desejado, com os descontos indevidos na única fonte de renda da Apelante, retiram a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão. No caso, forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, se afigura justa a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

6.
Considerando que a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca ao dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

7
.

Recurso conhecido
e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA
contra a r. sentença de fls. 85/86, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a
“
ação de obrigação de fazer com repetição de indébito c/c indenização por danos morais”
ajuizada em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
.

Em suas
razões recursais
, a apelante aduz, em síntese, que: i) a assinatura do contrato eletrônico foi impugnada, tendo a autora expressamente pleiteado que o réu apresentasse os dados e documentos para realização de perícia técnica especializada, motivo pelo qual deve ser aplicada a tese nº 1.061 do STJ; ii) a autora é pessoa humilde, idosa e somente utiliza o aparelho celular para fazer e receber ligações; iii) que os descontos foram realizados em seu benefício previdenciário, o qual é sua única fonte de renda, o que fere sua dignidade, devendo ensejar na condenação do réu a indenizá-la por danos morais.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº

0001817-38.2021.8.08.0011

APELANTE: MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA
contra a r. sentença de fls. 85/86, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, Dr. Bernardo Fajardo Lima, que julgou improcedente a
“
ação de obrigação de fazer com repetição de indébito c/c indenização por danos morais”
ajuizada em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
.

Em suas
razões recursais
, a apelante aduz, em síntese, que: i) a assinatura do contrato eletrônico foi impugnada, tendo a autora expressamente pleiteado que o réu apresentasse os dados e documentos para realização de perícia técnica especializada, motivo pelo qual deve ser aplicada a tese nº 1.061 do STJ; ii) a autora é pessoa humilde, idosa e somente utiliza o aparelho celular para fazer e receber ligações; iii) que os descontos foram realizados em seu benefício previdenciário, o qual é sua única fonte de renda, o que fere sua dignidade, devendo ensejar na condenação do réu a indenizá-la por danos morais.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

Pois bem.

Sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam empréstimo, compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Outro não é o entendimento encapado por este Eg. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por atos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Precedentes. II - Apesar da agilidade oferecida aos consumidores com o desenvolvimento das tecnologias é notória a suscetibilidade dos sistemas adotados e o avanço na burla à segurança agregada ao serviço, o que não pode ser repassado ao consumidor, contratante, sendo penalizado por danos decorrentes da estrutura que lhe foi entregue
. III - Danos morais no Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e materiais no montante de R$ 23.190,82 (vinte e três mil cento e noventa reais e oitenta e dois centavos). lV - Recurso conhecido e provido. Inversão dos ônus sucumbenciais.

(TJES; AC 0002294-62.2017.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 04/07/2022; DJES 18/07/2022)

Assim, as Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se do denominado risco da atividade.

No caso em comento, a modalidade de empréstimo realizada pela Apelante através de aparelho de telefone celular é permitida, desde que observados os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 28/2008, do INSS. Contudo, de uma análise dos documentos anexados aos autos, verifico que a referida instrução não foi observada pela instituição bancária, tendo em vista que o aceite da proposta por biometria facial (selfie) não substitui a assinatura da parte contratante.

A respeito, colaciono recente precedente desta Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Analisando as provas anexadas ao presente recurso, verifico que a modalidade de empréstimo realizada pela agravada, via aplicativo, através de aparelho de telefone celular, é permitida, desde que observados os requisitos previstos na Instrução Normativa nº 28/2008, do INSS. 3. Pelos documentos anexados aos autos, verifico que a referida instrução não foi observada pela agravante, tendo em vista que o mero reconhecimento facial não substitui a assinatura da parte contratante. 4. Destarte, a meu sentir, restou demonstrada a probabilidade do direito pleiteado pela agravada na origem. 5. De igual forma, o perigo de dano também ficou comprovado, uma vez que a agravada passou a sofrer descontos mensais, aparentemente indevidos, em seu benefício previdenciário, fato que demanda uma atuação imediata por parte do Poder Judiciário.

(TJES; Agravo de Instrumento 5008922-77.2022.8.08.0000; Rel. Des. Ewerton Scwab Pinto Júnior; data julgamento: 15/03/2023; data publicação: 10/04/2023)

Também cabe considerar que a Apelante é pessoa idosa, sendo, portanto, uma consumidora hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações.

Já firmei o meu posicionar nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDOS – CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do narrado pela agravada na inicial, noto que a autora não teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece essas operações, uma vez que se trata de fato negativo. Para além disso, o prejuízo a ser suportado por ela com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravado com a suspensão da cobrança. 2. De um lado há uma parte hipervulnerável (idosa de 97 anos de idade), que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores. 3. O caso concreto trata-se de uma contratação eletrônica de empréstimo consignado por pessoa idosa (97 anos), portanto, uma consumidora, como já dito, hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações, o que melhor se esclarecerá ao longo da instrução. 4. Recurso desprovido.

(TJES; Agravo de Instrumento 5001238-67.2023.8.08.0000; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; data julgamento: 17/05/2023)

Inclusive, sequer há prova cabal do recebimento do valor pela Apelante, na medida em que o “comprovante” de transferência carreado à fl. 55 não possui autenticação ou qualquer outro elemento que ateste a efetiva transação bancária.

Neste cenário, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo renomado colega Magistrado, reputo ser cabível a devolução dos valores indevidamente descontados da conta da Apelante.

No que se refere à forma de devolução, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Desta forma, embora reconheça que a parte autora faz jus à repetição de indébito, entendo que esta deve se dar na forma simples, pois não foi comprovada a má-fé do requerido.

Por seu turno, em relação ao dano extrapatrimonial, entendo como existente na situação em apreço.

Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a fraude na contratação de empréstimo não desejado, com os descontos indevidos na única fonte de renda da Apelante, retiram a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação ao
quantum
considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Finalmente, considerando que a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca ao dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito fundado nos contratos de empréstimo nº 172738001 e nº 173047622, determinando a restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da Apelante, e condenando o Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Via de consequência, diante da sucumbência mínima da Apelante, inverto os ônus de sucumbência delimitados na sentença, para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos lá fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 17/10/2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 17/10/2023:

Na sessão passada pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão apresentada e, após me debruçar sobre o conteúdo probatório acostado aos autos, conclui por acompanhar o voto do E. Desembargador Relator.